Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E ECONOMIA.
1. À luz dos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, evidencia-se que a busca pela satisfação do crédito exequendo deve-se ocorrer de forma mais célere e simples possível.
2. Presente os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, inexiste qualquer óbice e sequer se revela maiores complexidade para a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão para, caso exista crédito em nome do devedor, depositarem em juízo os recebíveis no percentual estipulado.
3. Agravo conhecido e provido.